Tribunal: TJBA
Processo: 8053814-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053814-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: NAIARA DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA CARDOSO SANTOS, RAISA RIOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA COLUNA LOMBAR. DENERVAÇÃO PERCUTÂNEA DE FACETA ARTICULAR. DISCECTOMIA PERCUTÂNEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - Presentes os requisitos do art.300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), deve ser mantida a tutela de urgência que determina à operadora de plano de saúde o custeio integral de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente para tratamento de patologia degenerativa da coluna lombar, com quadro de dor crônica incapacitante refratária a tratamento conservador.

2 - A probabilidade do direito resta evidenciada pela comprovação de patologia grave (protusão discal, lombalgia com compressão radicular, degeneração discal), quadro álgico severo refratário a múltiplos tratamentos conservadores (AINEs, analgésicos, opióides, infiltrações), prescrição médica fundamentada por profissional especialista da rede credenciada, e cobertura contratual dos procedimentos, que constam expressamente do Rol da ANS.

3 - O perigo de dano é manifesto, considerando o quadro de dor crônica incapacitante, risco de agravamento da patologia degenerativa, potencial lesão neurológica progressiva e comprometimento irreversível da funcionalidade e autonomia da paciente. A urgência, para fins de tutela de urgência em saúde, não se restringe a risco iminente de morte, compreendendo também situações de sofrimento intenso e grave comprometimento funcional.

4 - Não há perigo de irreversibilidade da medida em desfavor da operadora, pois, em caso de eventual improcedência da demanda, será possível buscar ressarcimento dos valores despendidos. Por outro lado, a não concessão da tutela pode acarretar dano irreversível à saúde da paciente.

5 - Cabe exclusivamente ao médico assistente, que acompanha a evolução clínica do paciente, indicar o tratamento adequado, não podendo a operadora de plano de saúde interferir na relação médico-paciente ou condicionar a cobertura à aprovação de junta médica vinculada à própria empresa. Precedentes do STJ e do TJBA.

6 - A negativa de cobertura pela operadora não encontra respaldo contratual, legal ou regulamentar, configurando prática abusiva, em violação ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, 14 e 51) e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

7 - A multa diária de R$500,00, limitada ao teto de R$50.000,00, é razoável, proporcional e necessária à efetividade da decisão judicial, considerando o bem jurídico tutelado (saúde), o porte econômico da operadora e a necessidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial. A multa possui natureza coercitiva, não configurando enriquecimento sem causa.

8 – Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053814-96.2025.8.05.0000, em que figuram como partes BRADESCO SAÚDE S/A (Agravante) e NAIARA DOS SANTOS SANTOS (Agravada).

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.